Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-70.2017.8.14.0057
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000821-70.2017.8.14.0057

APELANTE: ALEXANDRINA COELHO DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) SOBRE PERÍODO TRABALHADO COMO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. NULIDADE DO VÍNCULO QUE NÃO FULMINA COM O DIREITO DO SERVIDOR. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM EM PERCENTUAL REFERENTE AO PERÍODO PRECÁRIO. VALORES PRETÉRITOS SUJEITOS À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 (vinte e seis) de setembro a 3 (três) de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 03 de outubro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de

APELAÇÃO interposta por ALEXANDRINA COELHO DE LIMA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, proc. nº 0000821-70.2017.8.14.0057, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id. 7121125, págs. 1/10), historia a apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada na qual relata que foi contratada temporariamente pelo ente público tendo laborado no período de 5/08/1993 a 24/08/2008.

Diz que, após aprovação em concurso, foi nomeada em caráter efetivo em 25/08/2008, sendo que depois do ingresso no serviço público, requereu a incorporação da vantagem denominada Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no percentual de 35% (trinta e cinco) por cento sobre o vencimento base durante o interstício trabalhado a título precário.

Afirma que o Juízo de piso julgou improcedente o pedido por entender que o contrato temporário se reveste de nulidade ante às sucessivas prorrogações, de modo que a relação jurídica não poderia ter produzido efeito jurídico, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Esclarece que nenhum dos precedentes indicados pelo Juízo dizem respeito ao cômputo do tempo de serviço.

Argumenta a recorrente que o entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 106677 se reporta a hipóteses em que os servidores temporários possuem direito ao recebimento do décimo terceiro salário, férias e gratificação natalina, em suma não diz respeito ao direito de recebimento do adicional por tempo de serviço.

Expõe que para fins de cômputo do tempo de serviço, excluído para fins de estabilidade, considera-se aquele prestado em qualquer forma de admissão ou pagamento, conforme a redação do artigo 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94.

Menciona que, por sua vez, o artigo 131 da normativa que cita assegura o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base a cada triênio.

Esclarece que o período trabalhado como temporária, 21 (vinte e um) anos, dá-lhe o direito de receber o adicional por tempo de serviço em 35% (trinta e cinco por cento) sobre o vencimento base.

Relaciona diversos julgados deste Sodalício que reconhece o direito à incorporação do adicional por tempo de serviço em favor de servidor temporário.

Postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas à reforma da sentença e a procedência do pedido para fins de compelir o ente apelado ao pagamento do adicional por tempo de serviço pelo interstício laborado como temporária.

Apelo tempestivo (id. 7121126, pág. 5).

Foram apresentadas contrarrazões (id. 7121131, págs. 1/11) intempestivamente, conforme certificado (id. 7121131, pág. 12).

Apelo recebido no duplo efeito (id. 7971520, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 7998303, págs. 1/3, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar interesse público ou social.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou a apelante a condenação do apelado a incorporar em sua remuneração o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) correspondente ao período trabalhado como servidora temporária no interstício de 5/1º/1993 a 31/07/2008, no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) de seu vencimento-base.

A controvérsia meritória objeto do presente recurso diz respeito à existência ou não do direito líquido e certo da recorrente ao percebimento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) no período em que laborou como professora temporária junto à Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

O Adicional por Tempo de Serviço (ATS) em favor de servidor público do Estado do Pará encontra-se disposto no art. 131 do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei nº 5.810/94, que assim estabelece:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Da normativa acima transcrita, depreende-se que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

Por sua vez, o art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. Eis a redação da normativa citada, “in verbis”:

Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1°. - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

No caso vertente, observa-se que a apelante comprovou que laborou como servidora temporária junto à Secretaria de Educação deste Estado no cargo de Professora no período de 05/08/1993 a 31/07/2008, totalizando 14 (quatorze) anos e 11 (onze) meses de serviço, conforme certificado no id. 7121098, pág.3, antes, portanto, de ter sido efetivada no quadro funcional deste Estado. Assim, conclui-se que possui direito à averbação de 4 (quatro) triênios, computando-se 20% (vinte por cento) sobre a remuneração.

Não se desconhece as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Temas 916 e 551, que versam sobre a não produção de efeitos de contrato temporário revestido de nulidade. Contudo, estão assentadas nos paradigmas outras situações jurídicas totalmente diversas da dos autos, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço/FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Ademais, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

Por outro lado, este Sodalício já possui remansosa jurisprudência sobre a matéria em análise, no sentido de que entre os servidores temporários, comissionados e efetivos não existem diferenças para cômputo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE.ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado a título temporário ao ente estatal constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes. Precedentes deste TJPA; III – Na espécie, restou demonstrado que o autor efetivamente laborou na Administração Pública sob o regime temporário, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(10148195, 10148195, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-05)

APELAÇÃO CÍVEL. IGEPREV. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária junto à administração pública estadual.

O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

(...)

(10588459, 10588459, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09)

Nesse diapasão, em consonância com os ditames legais e o posicionamento jurisprudencial deste Sodalício sobre a matéria, verifica-se que a apelante comprovou a existência de direito subjetivo à averbação do tempo de serviço público prestado à Secretaria Estadual de Educação do Estado (Seduc), bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção de eventuais diferenças ao quinquênio legal anterior ao ajuizamento da lide.

À vista do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta para, reformando em parte a sentença guerreada, reconhecer o direito da apelante ao cômputo do Adicional do Tempo de Serviço (ATS) no período trabalhado como temporária de 05/08/1993 a 31/07/2008, totalizando 14 (quatorze) anos e 11 (onze) meses, computando-se a incorporação do percentual de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração incidente sobre as parcelas vincendas, bem como assegurar que a cobrança das parcelas vencidas devem observar o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide a ser apurada em liquidação de sentença, momento em que se dará a fixação dos honorários advocatícios respectivos.

É como o voto.

Belém, PA, 03 de outubro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/10/2022